Tribunal: TJES
Processo: 5002235-03.2024.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002235-03.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANAZILDA CUSTODIO DA COSTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS. REMUNERAÇÃO TOTAL. INCIDÊNCIA DE GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS. APLICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1 Recurso interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido da parte, servidora pública municipal, que pleiteava o pagamento de diferenças apuradas no adicional de 50% sobre horas extras, calculado com base na totalidade de sua remuneração, e não apenas no salário-base.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 Verificação do direito da autora à percepção das diferenças relativas ao adicional de 50% sobre horas extras, considerando a base de cálculo como a remuneração total, composta pelo vencimento básico acrescido de vantagens pecuniárias de caráter permanente, em conformidade com o artigo 7º, inciso XVI, da Constituição Federal.

RAZÕES DE DECIDIR

3 A Constituição Federal assegura, no artigo 7º, inciso XVI, o direito ao adicional de, no mínimo, 50% sobre a hora normal para o trabalho extraordinário, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º da CF.

4 A legislação municipal que regula a remuneração das horas extras deve ser interpretada em conformidade com o preceito constitucional, garantindo a inclusão de gratificações e adicionais de caráter permanente na base de cálculo do adicional.

5 O cálculo das horas extras com base apenas no salário-base, desconsiderando as demais parcelas remuneratórias permanentes, viola o disposto no artigo 7º, inciso XVI, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO E TESE

6 Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A base de cálculo do adicional de 50% sobre horas extras de servidor público deve corresponder à remuneração total, compreendendo o vencimento básico e as vantagens pecuniárias de caráter permanente, em conformidade com o preceito constitucional.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 7º, XVI, e art. 39, § 3º.

Lei Municipal nº 2.383/2024, art. 166.

Jurisprudência relevante citada:

TJES - Apelação Cível nº 0002212-96.2019.8.08.0044, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, 04/02/2020.

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000950-77.2020.8.08.0044, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002235-03.2024.8.08.0069

RECORRENTE: ANAZILDA CUSTODIO DA COSTA

RECORRIDA: MUNICIPIO DE MARATAÍZES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS. REMUNERAÇÃO TOTAL. INCIDÊNCIA DE GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS. APLICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1 Recurso interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido da parte, servidora pública municipal, que pleiteava o pagamento de diferenças apuradas no adicional de 50% sobre horas extras, calculado com base na totalidade de sua remuneração, e não apenas no salário-base.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 Verificação do direito da autora à percepção das diferenças relativas ao adicional de 50% sobre horas extras, considerando a base de cálculo como a remuneração total, composta pelo vencimento básico acrescido de vantagens pecuniárias de caráter permanente, em conformidade com o artigo 7º, inciso XVI, da Constituição Federal.

RAZÕES DE DECIDIR

3 A Constituição Federal assegura, no artigo 7º, inciso XVI, o direito ao adicional de, no mínimo, 50% sobre a hora normal para o trabalho extraordinário, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º da CF.

4 A legislação municipal que regula a remuneração das horas extras deve ser interpretada em conformidade com o preceito constitucional, garantindo a inclusão de gratificações e adicionais de caráter permanente na base de cálculo do adicional.

5 O cálculo das horas extras com base apenas no salário-base, desconsiderando as demais parcelas remuneratórias permanentes, viola o disposto no artigo 7º, inciso XVI, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO E TESE

6 Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A base de cálculo do adicional de 50% sobre horas extras de servidor público deve corresponder à remuneração total, compreendendo o vencimento básico e as vantagens pecuniárias de caráter permanente, em conformidade com o preceito constitucional.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 7º, XVI, e art. 39, § 3º.

Lei Municipal nº 2.383/2024, art. 166.

Jurisprudência relevante citada:

TJES - Apelação Cível nº 0002212-96.2019.8.08.0044, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, 04/02/2020.

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000950-77.2020.8.08.0044, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, discorre a autora que é servidora da municipalidade e exerce a função de agente comunitário, pugnando pela incidência dos reflexos salariais na base de cálculo do serviço extraordinário e o pagamento retroativo das diferenças obtidas.

O juízo sentenciante julgou improcedente a pretensão autoral, nos seguintes termos: “Ante o exposto, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC,
REJEITO
os pedidos insertos na exordial.”.

Em sede de Recurso Inominado, a autora discorre que a base de cálculo da hora extra dos servidores deve corresponder a sua remuneração, incluindo as vantagens pecuniárias, e não ao salário-base, pugnando pelo pagamento retroativo das diferenças apuradas quanto às horas extras laboradas pela parte. Também pugna pela concessão de gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

A controvérsia restringe-se ao direito da parte autora de receber as diferenças decorrentes do cálculo do adicional de trabalho extraordinário. A questão central reside na base de cálculo adotada, pois o município recorrido considerou apenas o salário-base, enquanto a autora sustenta que o cálculo deve incidir sobre a totalidade da remuneração.

O artigo 7º da Constituição Federal assegura aos trabalhadores o direito à remuneração por serviço extraordinário com acréscimo de, no mínimo, 50% em relação ao valor da hora normal. Trata-se de direito social fundamental, cuja aplicação foi estendida aos servidores públicos pelo § 3º do artigo 39 da Constituição Federal. Nota-se:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal;

No caso em análise, a autora, servidora pública do município de Marataízes, está sujeita às disposições previstas na Lei n° 2.383/2024, que assim dispõe:

Art. 166 O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinquenta por cento em relação a remuneração do servidor.

Portanto, entendo que a base de cálculo das horas extras corresponde ao total da remuneração do servidor, composta pelo salário-base acrescido das gratificações e adicionais.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002212-96.2019.8.08.0044 APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA TERESA APELADA: TERESA MARIA FOEGER RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MUNICÍPIO DE SANTA TERESA – SERVIDOR PÚBLICO – HORA EXTRA – BASE DE CÁLCULO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEI MUNICIPAL – APLICAÇÃO DO ART. 7º, XVI DA CF – REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR – DIFERENÇA DEVIDA – TRATO SUCESSIVO – PRAZO PRESCRICIONAL – QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CORREÇÃO EX OFFICIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. O art. 7º da Constituição Federal prevê que os trabalhadores têm direito à percepção de remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal, sendo tal direito social estendido aos servidores públicos por força do § 3º do artigo 39 da Lei Maior. 2. No caso concreto, considerando que a autora/apelada é servidora pública do Município de Santa Teresa e está submetida ao regime jurídico estatutário, devem ser observadas as disposições contidas na Lei nº 1.800/2007, na qual, contudo, inexiste norma expressa dispondo sobre a base de cálculo do adicional por serviço extraordinário. 3. Neste caso, impõe-se utilizar a disciplina geral do art. 7º, XVI, da Constituição Federal que prevê como base de cálculo das horas extras o ganho “normal” do trabalhador, devendo esta, portanto, corresponder ao total da remuneração do servidor, composta pelas gratificações e adicionais. Precedentes. 4. Se a relação jurídica existente for de trato sucessivo, a prescrição incide tão somente sobre as parcelas em atraso quinquenal, desde que inexista indeferimento administrativo ao direito postulado. Súmula 85, STJ. 5. No que concerne aos consectários legais, imperiosa a correção ex officio da sentença, em remessa necessária. Com efeito, tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, para fins de incidência de juros, o índice e percentual a serem aplicados são aqueles estabelecidos no artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009. Quanto à correção monetária, o índice a ser adotado é o de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E), nos termos em que foi decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947. Os juros moratórios devem fluir desde a citação (Súmula 204, do STJ) e a correção monetária desde as datas dos vencimentos da obrigação (Súmula 43 e 148, do STJ). 6. Ademais, vencida a Fazenda Pública em obrigação de pagar ilíquida, o valor dos honorários sucumbenciais deve fixado em sede de liquidação (art. 85, § 4º, II, do CPC). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002212-96.2019.8.08.0044, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – INÉPCIA DA INICIAL - VALOR DA CAUSA – REJEIÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE SANTA TERESA – HORAS EXTRAS – BASE DE CÁLCULO – INCIDÊNCIA DE VANTAGENS DE CARÁTER PERMANENTE – PRESCRIÇÃO – TERMO A QUO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REMESSA PREJUDICADA - RECURSO IMPROVIDO. I – Não há que se falar em indeferimento da exordial quando constar da petição inicial a descrição dos fatos, bem como o pedido determinado. Da mesma forma ocorrerá quando for possível entender o pedido pela leitura dos fatos e das causas de pedir. II – Cabe ao Réu apontar o valor que entende devido para a causa, não bastando suscitar o equívoco. Ademais, o autor demonstrou que fizera os cálculos que entendeu devidos para a propositura da ação, não havendo que se falar em má-fé ou necessidade de ajuste neste momento. III – Na esteira da jurisprudência pátria, a base de cálculo das horas extras do servidor público deve corresponder ao vencimento básico acrescido das vantagens de caráter permanente, uma vez que a partir de tal montante é que se estabelece o valor da hora normal trabalhada. IV – Existindo pedido administrativo, a contagem da prescrição terá como marco o seu protocolo e não a propositura da ação. V – Recurso improvido. Remessa prejudicada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do Apelo e NEGAR-LHE PROVIMENTO e julgar prejudicada a Remessa Necessária, nos termos do voto da Relatora. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000950-77.2020.8.08.0044, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível).

Portanto, entendo que a base de cálculo das horas extras do servidor público deve corresponder ao vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias de caráter permanente, de forma que a recorrente faz jus ao pagamento das diferenças apuradas quanto às horas extraordinárias recebidas.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, de forma a reconhecer que a base de cálculo das horas extras de servidor público deve compreender o vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias (gratificações e adicionais). Por conseguinte, condeno o município requerido ao pagamento das diferenças apuradas relativas às horas extraordinárias recebidas pela parte autora com base em seu salário-base.

Para o período devido (i) até dezembro/2021, haverá a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF); (ii) a partir de janeiro/2022 a incidência unicamente da Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (em cumprimento do art. 3º da EC 113/2021).

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)